Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por FADIA GREIDE MOURA SALES, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0737792-53.2025.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal.
3. A agravante afirma que ingressou com ação de conhecimento que tem por fim seja determinado que o agravado considere o dia 08/03/2013, como a data oficial de admissão da agravante na SEE/DF, não reconhecendo qualquer interstício entre a exoneração no Estado da Bahia e a posse no Distrito Federal, garantindo à servidora o direito de se aposentar com paridade e integralidade.
4. Decisão de ID 72535312 indeferiu antecipação de tutela em sede de agravo.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, a fim de “determinar que o Requerido considere o dia 08/03/2013, como a data oficial de admissão da Requerente na SEE/DF, não reconhecendo qualquer interstício entre a exoneração no Estado da Bahia e a posse no Distrito Federal, garantindo à servidora o direito de se aposentar com paridade e integralidade”.
IV. Razões de decidir
6. A fim de que seja deferida a antecipação de tutela, necessária a satisfação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC. A Tutela de Urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível.
7. No caso dos autos, não restaram demonstrado qualquer dos requisitos exigidos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada na instância de origem.
8. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
9. Outrossim, no caso, não restou atendido requisito essencial para a concessão de antecipação de tutela, qual seja, o risco de dano irreparável .Isso porque não se constata que, se a parte aguardar o regular processamento do feito, estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam.
10. Por fim, o pleito da agravante possui caráter satisfativo, o que encontra vedação no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, dispondo que é vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. (Acórdão 1857871, 0700447-04.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.)
11. Assim, a decisão deve ser mentida.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
13. Sem condenação em custas e honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.059; Lei no8.437/1992 , art. 1o §3o.
Jurisprudência citada: Acórdão 1857871, 0700447-04.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.